Tribunal: TJDFT
Processo: 0743682-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743682-57.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LUCAS PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil c/c artigo 39 da Lei 8.038/90, contra decisão desta Presidência, de ID 63685382, que não conheceu do agravo regimental de ID 63130984, por afronta à legislação de regência. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O agravo não merece ser conhecido. Inicialmente, cumpre salientar que o recorrente deixou de interpor o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do CPC, recurso apropriado ao fim perseguido, contra decisão que inadmitiu o apelo constitucional por ele manejado. Em vez disso, aviou agravo regimental. A insurgência não foi conhecida, porque não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro na interposição do apelo, por ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Novamente, insistindo na via recursal equivocada, interpõe agravo em recurso especial, em face da decisão monocrática desta Presidência que não conheceu de agravo regimental, pelas razões acima expostas. Como se nota, o recurso manejado pela parte não encontra amparo na legislação, condição que impede seu prosseguimento. Por fim, fica o recorrente, nesta oportunidade, advertido a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 64078937. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018